Tribunal: TJBA
Processo: 8067180-73.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8067180-73.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE
S
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA/ADEMILTON FERREIRA DOS SANTOS FILHO

Advogado(s):

APELADO
S
: ADEMILTON FERREIRA DOS SANTOS FILHO/ MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s): DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/06). PRELIMINAR DE NULIDADE, EM FACE DA BUSCA PESSOAL. NÃO CABIMENTO. FUNDADA SUSPEITA. CONJUNTO HARMÔNICO QUE JUSTIFICA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO. DOSIMETRIA QUE MERECE REFORMA PARA RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES E AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Trata-se de recursos de apelação criminal, interpostos simultaneamente pelo Ministério Público e pela Defesa do Acusado, da sentença que o condenou pela prática de crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. A decisão de primeiro grau aplicou a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do mesmo artigo (tráfico privilegiado), em seu grau máximo, resultando em uma pena final de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 214 (duzentos e quatorze) dias-multa.

A Defesa argui, em sede preliminar, a nulidade das provas obtidas por meio de busca pessoal ilícita, por ausência de fundada suspeita. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória, pela desclassificação da conduta para uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas) ou, subsidiariamente, pela readequação da pena-base para o mínimo legal.

O Ministério Público, por sua vez, recorre visando ao afastamento do tráfico privilegiado e a consequente exasperação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há quatro questões centrais em discussão nos presentes recursos: (i) verificar a legalidade da abordagem policial e da busca pessoal realizadas, a fim de analisar a preliminar de nulidade por ilicitude da prova, com base na existência ou não de fundada suspeita; (ii) examinar a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, rechaçando os pleitos defensivos de absolvição e de desclassificação para uso; (iii) reavaliar a dosimetria da pena, especialmente a primeira fase, em face do pedido de fixação da pena-base no patamar mínimo e da posterior identificação de maus antecedentes; e (iv) decidir sobre a aplicabilidade da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, considerando a existência de uma condenação criminal por fato anterior com trânsito em julgado superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A preliminar de nulidade da prova por busca pessoal ilícita não merece acolhimento. A abordagem policial foi devidamente justificada pela presença de fundada suspeita, em conformidade com o artigo 244 do Código de Processo Penal. As circunstâncias objetivas que legitimaram a ação, tais como a presença do acusado em local notoriamente conhecido como ponto de venda de entorpecentes e a sua reação de nervosismo e tentativa de se afastar ao avistar a viatura policial, constituem elementos concretos que autorizam a busca pessoal, afastando a alegação de ilegalidade.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram robustamente comprovadas nos autos. A apreensão de expressiva e variada quantidade de drogas (cocaína em pó e na forma de crack), devidamente fracionada em 65 (sessenta e cinco) pinos e 20 (vinte) pedras, prontas para a comercialização, aliada aos depoimentos firmes e coesos dos agentes policiais que efetuaram a prisão em flagrante, formam um acervo probatório sólido e suficiente para a condenação. A tese de negativa de autoria e o pleito de desclassificação para uso pessoal, sustentados pelo réu, restaram isolados e desprovidos de qualquer suporte probatório, sendo a condenação pela prática de um dos verbos nucleares do tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (trazer consigo, guardar) medida impositiva.

A dosimetria da pena merece reparo. A existência de uma condenação criminal por fato anterior, cujo trânsito em julgado ocorreu após o cometimento do delito em análise, configura maus antecedentes. Tal circunstância, por um lado, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal e, por outro, constitui óbice intransponível ao reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), uma vez que o réu não preenche o requisito cumulativo de ser portador de bons antecedentes.

Acolhendo o pleito Ministerial, na primeira fase, a pena passa a ser dosada em 6 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa,
em regime, inicial, semiaberto
,
pela presença dos maus antecedentes, que a torno definitiva, com o afastamento do benefício do art. 33, §4º, da Lei de Drogas concedido na sentença, à míngua de outras circunstâncias

IV. DISPOSITIVO E TESE:

PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.
RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO
para, reformando a sentença, considerar a existência de maus antecedentes, exasperar a pena-base, afastar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, e redimensionar a pena definitiva do réu para 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa. Tese: "1. A abordagem policial realizada em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, somada ao nervosismo e à tentativa de se afastar ao avistar a guarnição, configura a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP, legitimando a busca pessoal e afastando a tese de ilicitude da prova. 2. A condenação criminal por fato anterior, mesmo com trânsito em julgado posterior ao novo delito, caracteriza maus antecedentes, o que justifica a elevação da pena-base e impede a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), por ausência do preenchimento dos requisitos legais cumulativos."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8067180-73.2023.8.05.0001
,
provenientes da
3ª
Vara
de Tóxicos
da Comarca de
Salvador
/BA, figurando como Apelante
s/Apelados
ADEMILTON FERREIRA DOS SANTOS FILHO e o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
REJEITAR A PRELIMINAR
SUSCITADA
E

NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO

DA
DEFESA E
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. E assim decidem pelas razões a seguir expendidas.